Tribunal: STF
Processo: ARE 1529706
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-21
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESERVAÇÃO DA FAUNA. ALEGADO MAUS TRATOS DE ANIMAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Ação civil pública promovida por associação de proteção a animais visando a vedação de evento, ou, subsidiariamente, a proibição da utilização de instrumentos que provoquem sofrimento físico ou emocional aos animais - Descabimento da pretensão de proibição - Maus tratos não demonstrados de forma satisfatória - Divergência de posicionamentos entre médicos veterinários que autoriza o Julgador a decidir com base nos elementos mais conclusivos - Pedido de indenização rejeitado - Ação improcedente - Recursos providos” (fl. 2, e-doc. 236).



    Os embargos de declaração opostos pela Associação Passofundense de Proteção aos Animais foram rejeitados (e-doc. 241).



    Os embargos de declaração opostos por RD Eventos e Participações Ltda. foram acolhidos, nos termos da seguinte ementa: 



    “Embargos de declaração - Alegação de omissão - Multa aplicada na sentença que fica revogada com a improcedência da ação - Embargos acolhidos com efeito integrativo” (fl. 2, e-doc. 264).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. VII do § 1º do art. 225 da Constituição da República.  



    Argumenta ser  ”fato incontroverso que o uso de freios, bridões, esporas, sejam pontiagudas ou não pontiagudas, chicotes, freios "professora", gamarras, hackamores, martingales, entre outros instrumentos, necessariamente submete animais a crueldade. O acórdão recorrido admite que os referidos instrumentos submetem animais a crueldade, porém se negou a vedá-los por alegar equivocadamente que eles não seriam vedados, o que não procede, pois conforme exposto o 1º, inciso VII, do artigo 225 da Constituição Federal dispõe serem vedadas as práticas que submetem os animais a crueldade” (fl. 5, e-doc. 247).



    Sustenta que, “ao revogar a vedação aos instrumentos elencados na inicial o acórdão recorrido violou frontalmente o disposto no §1º, inciso VII, do artigo 225 da Constituição Federal” (fl. 5, e-doc. 247).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 282).  



    4. No agravo interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário, a agravante reitera as razões do recurso extraordinário e insiste que “as razões deduzidas pela agravante em seu Recurso Extraordinário versam exclusivamente sobre aplicação, no caso em tela, de dispositivos constitucionais, e, portanto, não ventilam pretensão de simples reexame de prova e de elementos fáticos” (fl. 3, e-doc. 288).



    Assinala que, “tendo em vista que o acórdão recorrido admite que os instrumentos elencados na inicial submetem animais a crueldade, maus-tratos e sofrimento tal fato trata-se de fato incontroverso, o que dispensa o reexame de provas bastando para o julgamento do Recurso Extraordinário a análise da violação frontal do acórdão recorrido ao §1º, inciso VII, do artigo 225 da Constituição Federal” (fl. 4, e-doc. 288).



    Pede o provimento do recurso extraordinário com agravo. 



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. Na espécie, tem-se ação civil pública ajuizada pela Associação Passofundense de Proteção aos Animais em face de RD Jumping Higher Ltda., RD Eventos e Participações Ltda. e do Município de Itatiba/SP, objetivando “assegurar o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, o cumprimento do disposto na Declaração Universal dos Direitos dos Animais, o cumprimento do Código Estadual de Proteção aos Animais, da Lei Federal 9.605/98 e de outros dispositivos legais, através da vedação da prática de prova com animais ou pelo menos do uso de freios, bridões, esporas, chicotes, hackamores, gamarras, martingales, freios “professora” e outros subterfúgios capazes de causar sofrimento físico e/ou psíquico aos animais e/ou alterar o comportamento dos mesmos” (fl. 4, e-doc. 2).



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “a. Seja concedida, COM URGÊNCIA, inaudita altera pars, a liminar pretendida, a fim de que seja vedada a realização do evento denominado 5ª Etapa DTC Tour | 6ª Etapa Longines XTC 2021, pelas requeridas, seus prepostos contratados ou firmas terceirizadas. Sejam intimadas as requeridas sobre a concessão da medida liminar, assegurando, com tal medida, a tutela eficaz do meio ambiente; 



    b. Ainda de forma subsidiária, caso este Juízo entenda pela inadmissibilidade do pedido do item ‘a’, requer sejam as requeridas, seus prepostos contratados ou firmas terceirizadas, expressamente proibidas de utilizarem e de permitirem a utilização de freios, bridões, chicotes, esporas, sejam pontiagudas ou rombas (não pontiagudas), martingales, gamarras, hackamores, freios ‘professora’ e quaisquer outros subterfúgios capazes de causar sofrimento físico e/ou psíquico aos animais e/ou alterar o comportamento dos mesmos nas provas que forem realizadas no evento denominado 5ª Etapa DTC Tour | 6ª Etapa Longines XTC 2021; 



    c. Sejam oficiadas a Polícias Militar e a Polícia Civil para fiscalizarem o cumprimento da decisão judicial no evento, devendo coibir o descumprimento da liminar e enviar a este juízo relatório informado o cumprimento ou não da medida liminar;



    d. Concedida a liminar, sejam as requeridas citadas para, querendo, ofereçam defesa; 



    e. Seja concedida à autora a isenção ao pagamento de custas e despesas processuais, conforme reza o art. 18 da Lei da Ação Civil Pública, bem como seja reconhecida como beneficiária da gratuidade de Justiça, nos termos da Lei 1.060/50; 



    f. Seja, ao final, julgada procedente a presente ação civil pública e seja condenada a requerida Prefeitura Municipal de Itatiba à obrigação de não fazer, consistente em não realizar, de forma direta ou mediante terceirização ou licitação, autorizar ou permitir a realização de quaisquer provas com animais que façam uso de freios, bridões, esporas de qualquer tipo, sejam pontiagudas ou rombas (não pontiagudas), chicotes, gamarras, martingales, hackamores, freios ‘professora’ e quaisquer outros subterfúgios capazes de causar sofrimento físico e/ou psíquico aos animais e/ou alterar o comportamento dos mesmos no Município de Itatiba; 



    g. Seja, ao final, julgada procedente a presente ação civil pública e sejam condenadas as requeridas RD JUMPING HIGHER LTDA. e RD EVENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. à obrigação de não fazer, consistente em não realizar, de forma direta ou mediante terceirização, quaisquer provas com animais que façam uso de freios, bridões, esporas de qualquer tipo, sejam pontiagudas ou rombas (não pontiagudas), chicotes, gamarras, martingales, hackamores, freios ‘professora’ e quaisquer outros subterfúgios capazes de causar sofrimento físico e/ou psíquico aos animais e/ou alterar o comportamento dos mesmos no Municípios da Comarca de Itatiba; 



    h. Condene-se as requeridas ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como, de honorários advocatícios em valor correspondente a 20% do valor da causa; 



    i. Caso este juízo indeferia ambos os pedidos liminares ou o acolha apenas parcialmente ou inicialmente acolha o pedido liminar e depois decida revogar ou reformar a medida liminar, ou deixe de apreciar o pedido liminar, ou o aprecie somente após a data do evento, ou caso este juízo acolha o pedido liminar, a requerida recorra e o desembargador relator decida suspender a liminar, ou reforma-la ou suspende-la parcialmente e/ou seja dado provimento total ou parcial ao recurso e fique comprovado em laudo que os animais sofreram maus-tratos, sejam condenadas as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 500.000,00, a ser Revertido ao Fundo Estadual de Interesses Difusos” (fls. 24-25, e-doc. 2).



    Em primeira instância o juízo da Primeira Vara Cível de Itatiba/SP julgou parcialmente procedente os pedidos ajuizados contra RD Eventos e Participações Ltda e o Município de Itatiba/SP, nos seguintes termos:



    “Confirmo a liminar deferida a fls. 203/207. 



    Determino que a requerida RD EVENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA se abstenha, por si e seus funcionários, prepostos e contratados, de forma direta ou mediante terceirização, de utilizar quaisquer instrumentos (freios, bridões, chicotes, esporas, sejam pontiagudas ou rombas (não pontiagudas), martingales, gamarras, hackamores, freios ‘professora’ e quaisquer outros) de forma que cause dor ou sofrimento a animais em possíveis eventos a serem realizados em Itatiba/SP, sob pena de multa única de R$ 500.000,00.



    Determino que o requerido MUNICÍPIO DE ITATIBA/SP se abstenha de realizar, de forma direta ou mediante terceirização ou licitação, autorizar ou permitir a realização de quaisquer eventos que utilizem de instrumentos (freios, bridões, chicotes, esporas, sejam pontiagudas ou rombas (não pontiagudas), martingales, gamarras, hackamores, freios ‘professora’ e quaisquer outros) de forma que cause dor ou sofrimento em animais em Itatiba/SP, sob pena de multa única de R$ 500.000,00. 



    Condeno a requerida RD EVENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA ao pagamento do valor de R$ 100.000,00, corrigido monetariamente e com incidência de juros de mora a partir desta sentença, a título de danos morais coletivos, a ser revertido ao Fundo Estadual de Interesses Difusos. 



    Condeno o requerido MUNICÍPIO DE ITATIBA/SP ao pagamento do valor de R$ 100.000,00, corrigido monetariamente e com incidência de juros de mora a partir desta sentença, a título de danos morais coletivos, a ser revertido ao Fundo Estadual de Interesses Difusos. 



    Condeno a requerida RD EVENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA ao pagamento de multa no montante de 10% do valor da causa, em consonância com o §2º, do artigo 77, do Código de Processo Civil, corrigido monetariamente e com incidência de juros de mora a partir desta sentença. 



    Não havendo o respectivo recolhimento, providencie a Serventia o necessário para a inscrição em dívida ativa, nos termos do §3º, do artigo 77, do Código de Processo Civil.



    Condeno a requerida RD EVENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA ao pagamento de multa no valor de R$ 50.000,00 (fl. 237), a ser revertido ao Fundo Estadual de Interesses Difusos. 



    Condeno os requeridos ao pagamento das custas e demais despesas processuais, corrigidas monetariamente pelos índices da Tabela de Atualização de Débitos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a partir dos desembolsos e com incidência de juros moratórios de 1% ao mês (artigo 406 do Código Civil cumulado com o §1º do artigo 161 do Código Tributário Nacional), a contar do trânsito em julgado deste pronunciamento jurisdicional, quando estará configurada a mora (artigo 407 do Código Civil). 



    Condeno os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do §2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil” (fls. 12-14, e-doc. 155).



    Essa decisão foi reformada pelo Tribunal de origem, sob os seguintes fundamentos:



    “Discute-se nos autos competição de prova equestre de saltos. Alega-se que na prova equestre de saltos são utilizados subterfúgios destinados a provocar dor, desconforto e lesões aos animais e a alterar o comportamento dos mesmos como freios, bridões, chicotes, esporas, gamarras, hackamores, martingales, freios “professora”, entre outros e que os cavalos são forçados a realizar movimentos que causam lesões graves, dolorosas e irreversíveis. Sendo assim, diz a apelada, as provas com animais devem ser vedadas pelo Poder Público, pois, constituem condutas manifestamente cruéis e ilegais e a utilização de subterfúgios destinados a provocar dor, desconforto e lesões aos animais e a alterar o comportamento dos mesmos, como freios, bridões, chicotes, esporas, gamarras, hackamores, martingales, freios “professoras” entre outros, deve ser vedada pelo Poder Público, pois, constituem condutas manifestamente cruéis e ilegais. Essa Câmara tem decidido em alguns feitos semelhantes e da mesma relatoria que as provas com animais e sua legislação são constitucionais. A alegação genérica de que as provas, mesmo essa de salto, submetem os animais a crueldade e maus tratos, violando, pois, o princípio do inciso VII, § 1º, art. 225 da Constituição Federal de 1988, é demasiado extremista quando se tem o abate de animais de forma cruel para produção alimentícia e a utilização de animais em campo, para a lida do gado, exatamente com uso de bridões e outros apetrechos que podem causar maus tratos, o que implicaria em vedar qualquer uso de animais para alimento, abate, trabalho, lazer, etc. O que se tem decidido é que já havendo legislação proibindo maus tratos em provas, cabe analisar caso a caso e após o evento conhecer dos maus tratos e resolver aquela questão em peculiar. Quando direitos constitucionais se confrontam, não há prevalência de um em detrimento do outro, mas apenas adequação e equilíbrio entre eles, e isso ocorre com a legislação que disciplina o uso dos apetrechos. Dispõe o art. 225, § 1º, VII, da Constituição Federal, reproduzido com maior detalhamento no art. 193, X, da Constituição Estadual, que é dever de todos proteger a fauna nacional, vedadas quaisquer condutas que atentem contra o aludido objeto de proteção. (...)



    Realmente, a interpretação da expressão que proíbe a pratica de qualquer atividade que submeta os animais à crueldade pode criar inúmeras situações contrárias ao regramento legal, mas por isso que cada caso deve ser apreciado isoladamente, onde se poderá constatar a ação proibitiva e punir inclusive no âmbito penal os infratores e equacionar os princípios do art. 225 com a prática desportiva.



    Dispõe a Lei 13.364, de 29 de novembro de 2016: 



    ‘Art. 1º Esta Lei eleva o Rodeio, a Vaquejada, bem como as respectivas expressões artístico-culturais, à condição de manifestações da cultura nacional e de patrimônio cultural imaterial.



    Art. 2º O Rodeio, a Vaquejada, bem como as respectivas expressões artístico-culturais, passam a ser considerados manifestações da cultura nacional. 



    Art. 3º Consideram-se patrimônio cultural imaterial do Brasil o Rodeio, a Vaquejada e expressões decorrentes, como: 



    I - montarias; 



    II - provas de laço; 



    III - apartação; 



    IV - bulldog; 



    V - provas de rédeas;



    VI - provas dos Três Tambores, Team Penning e Work Penning;



      VII - paleteadas’



    A Lei 13.873/2019, que alterou a Lei 13.364/2016 , estipula no artigo 3º-A, que: 



    ‘Art. 3º-A. Sem prejuízo do disposto no art. 3º desta Lei, são consideradas modalidades esportivas equestres tradicionais as seguintes atividades: (Incluído pela Lei nº 13.873, de 2019) I - adestramento, atrelagem, concurso completo de equitação, enduro, hipismo rural, salto e volteio; (Incluído pela Lei nº 13.873, de 2019)’.



    Em suma, quanto aos pedidos de obrigação de não fazer e os demais que propõem impedir a competição de salto, ficam eles julgados improcedentes, reformando-se a r. sentença. 



    No tocante ao pedido de indenização por dano moral coletivo, a r. sentença entendeu que houve violação ao que foi determinado na liminar e ocorreram maus tratos, e isso com fundamento nos laudos juntados a fls. 485/505 e 506/511 e as constatações feitas pela médica veterinária que conseguiu entrar ao local do evento (tão somente 26/08/2021, sendo impedida nos demais dias - fl. 485), com diversas práticas que configuram maus-tratos, por meio do uso de instrumentos que, inclusive, foram impedidos de serem utilizados (fls. 203/207). 



    A decisão liminar realmente proibiu a utilização de quaisquer instrumentos (freios, bridões, chicotes, esporas, sejam pontiagudas ou rombas (não pontiagudas), martingales, gamarras, hackamores, freios ‘professora’ e quaisquer outros) de forma que cause dor ou sofrimento nos animais no evento denominado 5ª ETAPA DTC TOUR | 6ª ETAPA LONGINES XTC 2021, do dia 24/08/2021 a 28/08/2021, no Doda Training Center em Itatiba/SP. 



    E a proibição e os efeitos da liminar se restringiram a essa etapa. Não a eventos futuros. 



    Ocorre que o relatório do médico veterinário que acompanhou os animais não identificou maus tratos, conforme fls. 589 a 592. 



    Não se pode afirmar, como o fez apelada, que se trata de profissional contratado a aderir aos interesses da parte. Trata-se de profissional que mostrou seu trabalho de forma técnica e não há nada que justifique a aceitação da sua parcialidade. O trabalho não identifica maus tratos, injúrias, sangramentos, lesões ou sofrimento aos animais. 



    Realmente existe a análise das médicas veterinárias Marcia de Souza e Maria Eugenia, a fls. 485 e seguintes que se contrapõem ao trabalho do colega Rogerio Saito. Elas fazem uma descrição detalhada da performance de vários animais durante a prova. 



    Ocorre que o constatado pelas médicas veterinárias não se baseou na análise física dos animais, mas de proposições colhidas de imagens. O fato de não estarem autorizadas a ingressar no local onde estavam os animais, quer no início ou final da prova, em nada pode favorecer o trabalho, porque cabia a parte postular ao Juízo a autorização de ingresso e a perícia dos animais após a prova. 



    É sabido que a Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, revogou o texto do Código de Processo Civil de 1973 e trouxe nova redação no que se refere à apreciação das provas e a formação do livre convencimento. Foi suprimido a expressão ‘livremente’ do texto anterior e atualmente o tema é tratado diretamente no artigo 371, com o seguinte texto: ‘O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.’. 



    No caso, justiça-se a adoção do relatório do médico veterinário que examinou os animais. Acolhido fica, por conseguinte, o relatório do médico veterinário que examinou os animais e descabida a condenação pela dano moral. Não se constata nem ao menos a responsabilidade objetiva de que trata a Lei nº 6.938/81. 



    O que se concluiu ao final é pela total improcedência da ação, registrando que é uníssona a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o magistrado não está obrigado a responder a todos os argumentos apresentados pelos litigantes, desde que aprecie a lide em sua inteireza, com suficiente fundamentação.



    Ambos os recursos ficam acolhidos então, prejudicadas outras questões trazidas aos autos e nos recursos. Sem verba honorária.



    Ante o exposto, dá-se provimento aos recursos” (fls. 8-12, e-doc. 236).



    7. Assim dispõe a Constituição da República sobre a matéria: 



    “Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações.



    § 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:



    (...) 



    VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade.



    (...)



    § 7º Para fins do disposto na parte final do inciso VII do § 1º deste artigo, não se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais, conforme o § 1º do art. 215 desta Constituição Federal, registradas como bem de natureza imaterial integrante do patrimônio cultural brasileiro, devendo ser regulamentadas por lei específica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos. (Incluído pela Emenda Constitucional n. 96, de 2017)”.



    8. Este Supremo Tribunal Federal, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.983, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, reconheceu a inconstitucionalidade da Lei n. 15.299/2013 do Ceará, que regulamenta a vaquejada como prática desportiva e cultural. Esta a ementa do julgado:



      “PROCESSO OBJETIVO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ATUAÇÃO DO ADVOGADOGERAL DA UNIÃO. Consoante dispõe a norma imperativa do § 3º do artigo 103 do Diploma Maior, incumbe ao Advogado Geral da União a defesa do ato ou texto impugnado na ação direta de inconstitucionalidade, não lhe cabendo emissão de simples parecer, a ponto de vir a concluir pela pecha de inconstitucionalidade. VAQUEJADA – MANIFESTAÇÃO CULTURAL – ANIMAIS – CRUELDADE MANIFESTA – PRESERVAÇÃO DA FAUNA E DA FLORA – INCONSTITUCIONALIDADE. A obrigação de o Estado garantir a todos o pleno exercício de direitos culturais, incentivando a valorização e a difusão das manifestações, não prescinde da observância do disposto no inciso VII do artigo 225 da Carta Federal, o qual veda prática que acabe por submeter os animais à crueldade. Discrepa da norma constitucional a denominada vaquejada” (DJe de 27.4.2017).



    Em em 7.6.2017, foi promulgada a Emenda Constitucional n. 96, que acrescentou o § 7º ao art. 225 da Constituição da República e dispôs, de forma expressa, que não se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais nos termos do § 1º do art. 215 da Constituição. 



    As Leis ns. 13.364/2016 e 13.873/2019 regulam a matéria, reconhecendo o rodeio, a vaquejada e o laço e as respectivas expressões artísticas e esportivas como manifestações culturais nacionais, sendo bens de natureza imaterial integrantes do patrimônio cultural brasileiro.



    Aquelas normas constitucionais e legais não afastam a exigência de proteção ao bem estar dos animais e de garantia de inocorrência de crueldade contra eles nas práticas tidas como desportivas, entre as quais se definiu, legalmente, a vaquejada.



    9. No caso, a Segunda Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que “a interpretação da expressão que proíbe a pratica de qualquer atividade que submeta os animais à crueldade pode criar inúmeras situações contrárias ao regramento legal, mas por isso que cada caso deve ser apreciado isoladamente, onde se poderá constatar a ação proibitiva e punir inclusive no âmbito penal os infratores e equacionar os princípios do art. 225 com a prática desportiva” (fl. 9, e-doc. 236).



    Asseverou que, “o relatório do médico veterinário que acompanhou os animais não identificou maus tratos, conforme fls. 589 a 592” (fls. 10-11, e-doc. 236). 



    O Tribunal de origem concluiu não haver prova da ocorrência de maus tratos aos animais na atividade questionada, pelo que não se teria demonstrado descumprimento do inc. VII do § 1º do art. 225 da Constituição da República.



    10. Aquele Tribunal dirimiu a controvérsia com base nos fatos e provas constantes dos autos e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei federal n. 13.364/2016 e Lei federal n. 13.873/2019). A apreciação do pleito recursal demandaria análise do conjunto probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional, procedimento incabível em recurso extraordinário. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta. Incide, na espécie, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO AMBIENTAL. INFRAÇÃO AMBIENTAL. MAUS TRATOS A ANIMAL DOMÉSTICO. CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS. PEDIDO DE CONDENAÇÃO AUTÔNOMA POR DANOS ANIMAIS. TRIBUNAL DE ORIGEM ENTENDEU PELA RELAÇÃO DE CONTINÊNCIA DOS DANOS ANIMAIS AO DANO MORAL COLETIVO. LEI 12.854/2003 DO ESTADO DE SANTA CATARINA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXISTÊNCIA DE RAZÕES SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO QUANTO À MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.478.044-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, 19.8.2024)



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DANO AMBIENTAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DEMOLIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.384.352-ED-segundos-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. EDIFICAÇÃO EM ÁREA URBANA CONSOLIDADA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.364.344-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 27.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PUBLICA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DANO AMBIENTAL. INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS. OFENSA REFLEXA. DEFICIÊNCIA NAS RAZÕES DO APELO EXTREMO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279, 283 E 284. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. AS RAZÕES DO PRESENTE RECURSO NÃO ATACAM TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF. 1. O Relator pode decidir monocraticamente pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula desta Corte, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 2. É ônus do recorrente impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada, nos termos dos arts. 1.021, § 1º, CPC, e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de Ação Civil Pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)” (ARE n. 1.359.886-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 21.9.2022).



    Nesse sentido, são as seguintes decisões monocráticas, proferidas em processos semelhantes ao presente: ARE n. 1.522.029/SP, relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 6.11.2024 e ARE n. 1.501.103/SP, relator o Ministro Dias Toffoli, Dje 5.8.2024.



    Assim, em que pese a singeleza e gravidade do tema posto no presente processo, não há como este Supremo Tribunal Federal prover o pleito da agravante, por não lhe ser possível superar os óbices processuais. 



    11. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora